Tribunal: TJSP
Processo: 0001371-69.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória de danos morais e materiais. Furto da carteira da autora. Despesas e empréstimo não reconhecidos. Decisão de procedência parcial.
RECURSO DA AUTORA – Inexistência de prova de que o furto tenha ocorrido dentro do estabelecimento da loja. Descabimento de responsabilização. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória de danos morais e materiais. Furto da carteira da autora. Despesas e empréstimo não reconhecidos. Decisão de procedência parcial.
RECURSO DA AUTORA – Inexistência de prova de que o furto tenha ocorrido dentro do estabelecimento da loja. Descabimento de responsabilização. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
RECURSO DO BANCO CORRÉU – Culpa, existência de nexo causal. Má-prestação do serviço. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
Recurso da autora desprovido e do corréu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001371-69.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
IVELICE BARROS DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram parcial
provimento ao recurso do réu, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
2
Apelação no 0001371-69.2015.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante(s): Ivelice Barros de Morais e Itaú Unibanco S/A e outro
Apelada(s): os mesmos
Interessado: Menta & Mellow Comercial Ltda
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Aristóteles De Alencar Sampaio
Voto no 39142
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória de danos
morais e materiais. Furto da carteira da autora. Despesas e
empréstimo não reconhecidos. Decisão de procedência parcial.
RECURSO DA AUTORA Inexistência de prova de que o furto
tenha ocorrido dentro do estabelecimento da loja. Descabimento de
responsabilização.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
RECURSO DO BANCO CORRÉU Culpa, existência de nexo
causal. Má-prestação do serviço. Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP.
Desprovimento.
Recurso da autora desprovido e do corréu parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 155/158 e 159/167) interpostos contra a r.
sentença de fls. 150/152 que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por
dano moral e material, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para,
reconhecida a inexigibilidade do "crédito automático" mencionado nos autos, condenar o
BANCO ITAÚ S/A a restituir à autora a quantia de R$ 3.027,96, com juros e correção
monetária, nos termos da fundamentação, julgando, ainda, improcedente o pedido em
relação à corré MENTA & MELLOW COMERCIAL LTDA. Por força do princípio da
sucumbência, condeno o banco-réu, ainda, nas custas e despesas do processo, bem como na
verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento)do total da condenação, atualizada até
liquidação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. E, ainda, condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais da corré Menta & Mellow, bem como a verba honorária
desta ré, ora fixada em 15% do valor da condenação, ressalvado os benefícios da assistência
judiciária.”
Primeiramente apelou a autora sob tese de que a jurisprudência responsabiliza
mercados e shopping no caso de furtos ou roubos ocorridos no seu interior, devido ao dever
de segurança, devendo a loja corré ser responsabilizada. Acrescentou o descumprimento de
ordem judicial para juntada das imagens no dia dos fatos.
Já o corréu banco alegou culpa exclusiva da vítima, negligente com sua senha,
sendo que as compras e o empréstimo foram realizados com o cartão e senha da autora, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
3
que esta reconheceu ter sido furtada, o que afasta a responsabilidade objetiva. Aduz
inexistência de falha na prestação do serviço, nexo causal e dano material. Por fim, pleiteou a
restituição ao status quo, já que a autora não pagou nem devolveu ao banco o valor do
empréstimo creditado em sua conta.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o da parte autora (assistência
judiciária - fls. 24) e recolhido o do corréu (fls. 168/169). Não houve contrarrazões (fls. 176).
Valor da causa em 03/02/2015: R$ 30.520,00.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”, exceto quanto
à assistência judiciária.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado, quer
para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6
(5a
Câmara);
Apelação
99401017050-8
(6a
Câmara);
Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando reconhece
em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
4
Por oportuno, transcrevem-se trechos da r. decisão:
“Vistos.
IVELICE BARROS DE MORAIS ajuizou ação em face de BANCOITAU S/A e
MENTA & MELLOW COMERCIAL LTDA, todos qualificados nos autos. Alegou, em síntese,
que aos 9 de dezembro de 2014 teve sua carteira furtada, com alguns documentos e os
cartões do banco-réu, comunicando ao banco para as providências devidas, suspeitando que
pode ter sido furtada no estabelecimento da segunda ré. Afirma que seu cartão foram usados
(sic) indevidamente, com realização de operações financeiras, que lhe causaram danos.
Afirmando que os valores não foram estornados, requereu a condenação das rés à reparação
de danos, e a indenizar por danos morais e o cancelamento do crédito indevidamente
concedido.
Citados, os réus contestaram, aduzindo, matéria preliminar, e, no mérito, a
ausência dos requisitos para a responsabilização civil destes ao pagamento dos danos
mencionados pela autora, e, ainda, pela inexistência de tais danos. Requereram a
improcedência do pedido.
Saneado o feito, foi rejeitada a matéria preliminar, produzindo-se prova oral. As
partes apresentaram suas razões finais.
Relatados, D E C I D O:
O pedido é procedente em parte.
Restou incontroverso o fato de que a autora teve o cartão bancário administrado
pela ré furtado, tendo comunicado tal ocorrência à instituição financeira.
O banco busca eximir-se de responsabilidade sob a afirmação de que as compras
questionadas pela autora foram realizadas antes de recebida a comunicação do furto,
apontando ainda culpa exclusiva da vítima por não proteger a senha do cartão.
Por conseguinte e também por incidência da regra do art. 6o, VIII do CDC, de
induvidosa incidência na espécie (STJ, Súm. 297), carreou para si o ônus de comprovar
respectivas alegações, do que não cuidou.
Primeiro porque não comprovou o banco que as compras questionadas tenham
sido realizadas mediante uso de senha pessoal, cediço que esta não é a única modalidade de
autorização de venda por cartão de débito.
Em compras por telefone e internet, por exemplo, não se reclama referida senha,
mas o código de três dígitos que se encontra no verso do cartão.
As compras questionadas pela autora referem-se ao momento posterior do furto.
Neste contexto, força é convir que se houve a ré com inegável negligência,
autorizando compras com cartão de débito, além de fornecer empréstimo bancário não
realizadas por cliente e sob aviso de furto, pelo que haverá de responder pelos prejuízos
causados.
Ademais, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde
independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por conseguinte, o risco da
atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser repassado ao consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
5
salvo se comprovada a sua culpa exclusiva (§ 3o, inc. I), o que não ocorreu no caso.
Afinal e diferentemente do que se alega, não há culpa exclusiva da vítima que
prontamente comunicou o furto à instituição bancária administradora do cartão, não
havendo mínimo indício de prova de que a conduta do criminoso fora facilitada pela
disponibilização da senha secreta, como assinalado anteriormente.
Daí o reconhecimento de que indevida a cobrança e a obrigação do banco de
ressarcir à autora os valores havidos com elas como já se decidiu em hipótese assemelhada:
“O consumidor que, no mesmo dia do furto de seu cartão de crédito, procede à comunicação
à administradora acerca do fato, não pode ser responsabilizado por despesas realizadas
mediante falsificação de sua assinatura. Deveras, cabe à administradora de cartões, em
parceria com a rede credenciada, a verificação da idoneidade das compras realizadas,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por
estranhos em nome de seus clientes, e isso independentemente de qualquer ato do
consumidor, tenha ou não ocorrido furto." (STJ - REsp 970.322/RJ Rel. Min. Luis Felipe
Salomão - DJe 19/3/2010)
Os valores cujo ressarcimento se reclama, correspondentes às compras e saque
não realizados pela autora e descritos a fls. 70, somam o importe de R$ 3.027,96. A correção
monetária é devida desde o ajuizamento da ação, calculada pelos índices adotados pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, até porque “reflete bem a variação
inflacionária do período e pode ser utilizada para atualização de qualquer débito decorrente
de decisão judicial” Os juros de mora, a ordem de 12% ao ano (CC, art. 406 c/c art. 161, §
1o do CTN), fluirão da citação (CPC, art. 240).
Corolário da procedência do pedido é o cancelamento do empréstimo
mencionado a fls. 12 ( crediário autom).
O dano moral é indevido, dado que inexistiu qualquer ofensa à moral ou aos
direitos personalíssimos da autora.
Por fim, em relação à corré, a autora não logrou demonstrar qualquer ato desta
empresa, ou de seus prepostos, que tenha concorrido para o furto do cartão ou para as
transações financeiras indevidas, e, assim, neste tocante o pedido é improcedente.” grifo
nosso
Correta a r. sentença, pois não há nos autos nenhum elemento que comprove culpa
da corré loja no furto, tampouco que tenha ocorrido no seu estabelecimento, já que segundo
relato da autora, esta se deu conta da ausência do cartão ao tentar efetuar outro pagamento
em outra loja. Ademais, com o passar do tempo é provável que não haja mais filmagens,
sendo que pode ser que o furto pode nem ter sido capturado pelas câmeras, caso lá ocorrido.
Ademais, houve condenação do corréu banco para ressarcir o prejuízo sofrido pela
autora, de modo em nada alteraria a condenação da loja corré.
Já com relação ao recurso do corréu banco, tem-se que nesse tipo de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
6
jurídica há hipossuficiência técnica do usuário do serviço, admitindo-se a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC, pois não há como se exigir que produza
prova de fato negativo.
Assim, tinha o ônus de comprovar que as transações foram realizadas pela autora
ou por pessoa vinculada, conforme dispõe o artigo 373, II do nCPC, o que não fez.
Nota-se a possibilidade da instituição financeira produzir prova para demonstrar
que não houve fraude nos serviços que presta (art. 6o, VIII, do CDC), o que tampouco restou
comprovado.
Assim, a responsabilidade independe de culpa ao se evidenciar que o réu não
tomou nenhuma medida de segurança ao disponibilizar seus serviços, respondendo pelo risco
da atividade que exerce, nos termos do artigo 14 e seus §§ 1o, II e 3o, II do CDC.
Aliás, tão recorrente é a matéria que o Colendo STJ já converteu em Súmula o
entendimento tocante à responsabilidade dos Bancos: no 479 - 'As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.'
Assim, sem dúvida, houve má prestação de serviço pelo banco, já que não restou
comprovado o uso da senha da autora na contratação, configurando responsabilidade objetiva,
presente o dever de indenizar.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Todavia, cabe observar que a autora impugnou o empréstimo no valor de R$
6.820,00, realizado após o furto do cartão, sendo que o tal valor foi depositado em sua conta,
conforme extrato acostado por esta e pelo banco (fls. 12 e 50).
Entretanto, nenhuma das partes acostou extratos posteriores para comprovação de
saque ou transferência pelos meliantes, nem de eventual pagamento/desconto das parcelas
suportados pela autora.
Assim, cabe acolher o recurso do banco réu apenas para determinar a restituição
ao status quo ante, de modo que a autora devolva o valor do creditado em sua conta,
decorrente do empréstimo indevido, desde que não tenha sido retirado ou utilizado pelo
fraudador, abatendo o valor das compras não reconhecidas, bem como os valores das
respectivas parcelas eventualmente pagas ou debitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-69.2015.8.26.0229
7
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em favor do
patrono da autora em 15% do valor da condenação, cabe majoração nessa instância para 20%
em observação do art. 85 do NCPC, já que o banco sucumbiu na maior parte do recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se parcial
provimento ao recurso do réu.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator